Tribunal: TJSP
Processo: 1001727-27.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. Inativos. Sexta parte. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Art. 129, CE. LF no 11.960/09. – 1. Sexta parte. Base de cálculo. A base de cálculo da sexta parte são os vencimentos integrais, aí considerado o adicional por tempo de serviço, excluídas as parcelas eventuais e aquelas que tenham o adicional em sua base de cálculo. Entendimento sedimentado pela Turma Especial de

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. Inativos. Sexta parte. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Art. 129, CE. LF no 11.960/09. – 1. Sexta parte. Base de cálculo. A base de cálculo da sexta parte são os vencimentos integrais, aí considerado o adicional por tempo de serviço, excluídas as parcelas eventuais e aquelas que tenham o adicional em sua base de cálculo. Entendimento sedimentado pela Turma Especial de Direito Público (AC no 0087273-47.2005, Rel. Sidnei Romano, 18-5-2012). – 2. Policiais militares. Holerites. Os holerites acostados aos autos indicam que apenas José Ribeiro tem razão; os demais autores já recebem a sexta parte calculada corretamente, sobre os vencimentos integrais (salário base, RETP, adicional por tempo de serviço, adicional de insalubridade e verbas pessoais recebidas), e em relação a eles a ação é improcedente. – 3. Correção monetária. Juros de mora. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09 (ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 6-3-2013, Rel. Luiz Fux); manteve hígidos, contudo, os juros moratórios. – 4. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – Procedência. Recurso da SP-Prev desprovido. Recurso oficial provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001727-27.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados PAULO SOPRANZI,
ERLINDO MARTARELLO, JOAO CARLOS SIQUEIRA, JOAQUIM ARTERO
RAMOS, JONAS DARQUES DOS SANTOS, JOSÉ LOURENÇO, JOSÉ
RIBEIRO, PAULO VIEIRA CARVALHO, VALDIR ANTONIO PRADO e ANTONIO
CARLOS CORREA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e
deram parcial provimento ao reexame necessário.V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1001727-27.2014.8.26.0053
8
Voto no AC-23.324/20
Apelação no 1001727-27.2014 10a Câmara de Direito Público
Apte: SP-Prev - São Paulo Previdência e Juízo Ex Officio
Apdo: Paulo Sopranzi e Outros
Origem: 10a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1001727-27.2014
Juiz: Olavo Zampol Júnior
POLICIAIS MILITARES. Inativos. Sexta parte. Base de
cálculo. Vencimentos integrais. Art. 129, CE. LF no 11.960/09.
1. Sexta parte. Base de cálculo. A base de cálculo da sexta
parte são os vencimentos integrais, aí considerado o adicional
por tempo de serviço, excluídas as parcelas eventuais e aquelas
que tenham o adicional em sua base de cálculo. Entendimento
sedimentado pela Turma Especial de Direito Público (AC no
0087273-47.2005, Rel. Sidnei Romano, 18-5-2012).
2.
Policiais militares. Holerites. Os holerites acostados aos autos
indicam que apenas José Ribeiro tem razão; os demais autores
já recebem a sexta parte calculada corretamente, sobre os
vencimentos integrais (salário base, RETP, adicional por tempo
de serviço, adicional de insalubridade e verbas pessoais
recebidas), e em relação a eles a ação é improcedente. 3.
Correção monetária. Juros de mora. O Supremo Tribunal
Federal considerou inconstitucional a expressão “índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do art. 100
da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no
11.960/09 (ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 6-3-2013, Rel.
Luiz Fux); manteve hígidos, contudo, os juros moratórios. 4.
LF no 11.960/09. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal
Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz
Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a
análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase
anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em
julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas:
(i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência
majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1001727-27.2014.8.26.0053
8
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo
sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com
redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança.
Procedência. Recurso da SP-Prev desprovido.
Recurso oficial provido em parte.
1.
A sentença de fls. 91/93 julgou procedente a ação
para condenar a ré no recálculo da sexta parte paga aos autores, policiais
militares inativos, fazendo-a incidir sobre a verba denominada vantagem
pessoal, com os reflexos legais, excluídos os valores já incorporados
administrativamente;
e
no
pagamento
dos
atrasados
corrigidos
monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora, nos termos da LF
no 11.960/09, a partir da citação, observada a prescrição quinquenal. Em
razão da sucumbência, condenou-a no pagamento dos honorários
advocatícios fixados de acordo com o inciso II do § 4o do art. 85 do CPC.
Recorreu de ofício.
Apela a autarquia (fls. 98/103); diz que a correção
monetária e os juros de mora devem ser calculados nos termos da LF no
11.960/09. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo. Sem
contrarrazões (fls. 109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1001727-27.2014.8.26.0053
8
É o relatório.
2.
Fatos. Os autores são policiais militares inativos.
Pedem, com base no art. 129 da CE, a condenação da ré no pagamento da
sexta parte incidente sobre os vencimentos integrais, excluídas apenas as
verbas com natureza eventual.
3.
Sexta parte. Base de cálculo. A sexta parte tem
proteção constitucional, que não permite restrição por parte do legislador
ordinário. A incorporação far-se-á no modo e nos limites descritos na lei; mas
não pode o intérprete, negando o comando constitucional de incidência da
sexta parte (Constituição Estadual, art. 129) sobre os 'vencimentos integrais',
indicar quais verbas entram ou não nesse cálculo. A exclusão de
determinadas verbas indica que a base de cálculo já não é os 'vencimentos
integrais'.
Este Tribunal, no Incidente de Uniformização de
Jurisprudência no 193.485.1/6, firmou entendimento nos seguintes termos:
Acordam os juízes da Turma Especial da Primeira Seção Civil do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo reconhecer a existência da divergência,
vencido o Des. Flávio Pinheiro, e, por votação unânime, responder
afirmativamente à tese: “a sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas
componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o
padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as
eventuais”. Assim, restou uniformizada a orientação no sentido de que a sexta
parte incide sobre os vencimentos integrais, incluindo vantagens e adicionais
incorporados ou não, independentemente do que constar na legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1001727-27.2014.8.26.0053
8
infraconstitucional que instituiu a vantagem ou adicional; o comando
constitucional prevalecer sobre a legislação inferior.
Ficam excluídos os pagamentos eventuais (isto é,
aqueles cuja percepção dependa de circunstância ocasional como as diárias,
ajudas de custo de cunho indenizatório, remuneração por horas extras, etc.
que dependem de situações eventuais) e as vantagens que tenham tido a sexta
parte em sua base de cálculo, pela óbvia impossibilidade da vantagem incidir
sobre si mesma. Nesse sentido: Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP v. Daisy Dias Batista Stape, AC no 200.149.5/6-00, 10a
Câmara de Direito Público, 2005, Rel. Antônio Carlos Villen.
Tal orientação não implica usurpação de função
legislativa pelo Judiciário. Trata-se apenas de interpretar e aplicar o art. 129
da Constituição do Estado em conformidade com o que ficou decidido no já
referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Por isso, não há
infração aos princípios de legalidade e separação dos Poderes art. 2, 5o, II e
37, XIV da CF, e art. 115, XVI da CE.
4.
Policiais militares. Holerites. A análise dos holerites
acostados aos autos (fls. 35, 37/45) indica que a ação procede apenas em
relação ao autor José Ribeiro: a sexta parte que lhe é paga está sendo
calculada incorretamente, sem a incidência sobre o adicional por tempo de
serviço (fls. 43). Os demais autores já recebem a sexta parte calculada sobre
os vencimentos integrais (salário base, RETP, adicional por tempo de serviço,
adicional de insalubridade e verbas pessoais recebidas pelos autores Erlindo
Martarello e José Lourenço) e em relação a eles a ação é improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1001727-27.2014.8.26.0053
8
5.
Juros
de
mora.
Correção
monetária.
LF
no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF
e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12
do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse
entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e foi aplicado ao
caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e
eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel.
para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos
Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido
nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos
precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e
execução em curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade
da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.
6.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno,
20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal
firmou duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1001727-27.2014.8.26.0053
8
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com a redação dada pela
LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança. Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria,
rejeitou os embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores
Públicos, Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS,
dezoito Estados e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, pelo que se mantém o posicionamento que vínhamos
adotando nesta 10a Câmara de Direito Público. A sentença está correta neste
particular.
O voto é pelo desprovimento do recurso da SP-
Prev e pelo parcial provimento do recurso oficial para julgar a ação
improcedente em relação aos autores Paulo Sopranzi, Antonio Carlos Correa,
Erlindo Martarello, João Carlos Siqueira, Joaquim Artero Ramos, Jonas
Darques dos Santos, José Lourenço, Paulo Vieira Carvalho e Valdir Antonio do
Prado, mantida a procedência apenas em relação ao autor José Ribeiro; em
razão da sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das custas
e despesas processuais em proporção, a SP-Prev no pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1001727-27.2014.8.26.0053
8
honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido pelos
autores, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC, e os autores sucumbentes no
pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, §§ 3o, I e 4o, III do CPC, suspensa a exigibilidade
enquanto perdurar a miserabilidade processual (fls. 71). Faculto às partes
oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator